Tribunal: TJSP
Processo: 1012874-44.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Auxiliar funerário – Licença-prêmio – Base de cálculo – Média – Impossibilidade – Remuneração percebida ao tempo da autorização – Possibilidade:

– Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer por seus próprios fundamentos.

Honorários – Equidade – Possibilidade:

– Baixo o valor da condenação, os honorários são fixados por equidade.